Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – QUALIFICAÇÃO COMO CONSUMIDOR DE SERVIÇO – TEORIA FINALISTA MITIGADA. BLOQUEIO INDEVIDO DE RECEBÍVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ILÍCITO – PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O empreendedor individual pessoa física que atua no mercado de consumo na qualidade de fornecedor é considerado consumidor de serviços de cartão de crédito quando utiliza este meio de pagamento. E nessa qualidade pode receber a proteção outorgada aos consumidores pelo CDC. Aplicação da teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade técnica do empreendedor.

2. No caso em exame a requerida é a fornecedora na máquina de cartão de crédito e do meio de comunicação de vendas e, assim, responde pelo repasse ao fornecedor dos valores de venda que faz ao consumidor final.

3. Não merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a recorrente a pagar à autora o valor de R$ 4.182,31 referente às vendas realizadas, mas bloqueado por razões de segurança.

4. A uma, porque é ônus do réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor e dessa obrigação a recorrente não se eximiu. Alegou em sua defesa que bloqueou os valores e deixou de repassá-los à autora em virtude da constatação de “vendas fora do padrão transacional” da requerente. Entretanto, não comprovou tal alegação, sequer explicou em que consistia a hipotética “quebra de padrão”. Logo, inexiste nos autos prova de que a empresa tenha agido no exercício regular de um direito.

5. A duas, porque a recorrente sequer comunicou previamente à autora o bloqueio efetivado, tampouco sua motivação, o que só foi informado após o ajuizamento desta ação, na peça de defesa, privando a requerente de quantia substancial que lhe era devida.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.